Tribunal: TJSP
Processo: 1022979-90.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Invasão de conta em rede social ("Instagram") – Restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, eis que embora a ré tenha o lídimo direito de bloquear o perfil do usuário quando utilizado indevida ou ilicitamente, no caso concreto não há prova de um único fato, por iniciativa do autor, que

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Invasão de conta em rede social ("Instagram") – Restou demonstrada a falha na prestação dos serviços, eis que embora a ré tenha o lídimo direito de bloquear o perfil do usuário quando utilizado indevida ou ilicitamente, no caso concreto não há prova de um único fato, por iniciativa do autor, que corrobore essas hipóteses – DANOS MORAIS – Configuração – Evidente a repercussão negativa gerada pelo uso indevido da conta da autora, o que sem dúvida trouxe perdas à sua imagem perante terceiros – "QUANTUM" INDENIZATÓRIO – Arbitramento de acordo com as circunstâncias do caso – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Tabela da OAB que é mera referência para a fixação dos honorários, permanecendo o arbitramento um critério do Juízo – Recurso parcialmente provido.